Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, DO TJDFT. LIMITAÇÃO RESTRITA AOS BENEFICÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de indenização por danos morais e materiais que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, em que requer a limitação do valor dos honorários periciais aos termos do artigo 2o, §2o, da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal e do artigo 95, §2o, do CPC. 1.1. Em seu recurso, o agravante pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando que a despesa referente aos honorários periciais quanto ao agravante observe os termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC.
2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 2.1. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 2.2. Precedente jurisprudencial: “(...) A decisão que fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert no processo, com remuneração proporcional à dificuldade dos serviços, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para o deslinde da demanda, não merece alteração. O valor utilizado como teto das perícias custeadas pelo Poder Público, estabelecido pela Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, aplica-se apenas ao valor que cabe à parte beneficiária da justiça gratuita, não podendo a parte que não seja beneficiária valer-se desse limite para reduzir o valor que é da sua responsabilidade. (...)” (07071248920218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2021). 2.3. Na hipótese, considerando que o valor estipulado pela perita é proporcional à complexidade do caso e do trabalho a ser realizado, e que o agravante não apresentou fundamento que indique a desproporcionalidade do montante, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida.
3. Recurso improvido.